Tribunal: TJMT
Processo: 1036082-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036082-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), WESLEY DE SOUZA SILVA - CPF: 360.269.528-02 (EMBARGANTE), W DE SOUZA SILVA - CNPJ: 13.415.378/0001-06 (EMBARGANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB COOPJUS LTDA - CNPJ: 25.363.615/0001-03 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EVENTO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para permitir o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC. Os embargantes alegam omissão e contradição, sustentando que o acórdão deixou de analisar adequadamente a gravidade do incêndio no Shopping Popular de Cuiabá e seus impactos na situação financeira dos recorrentes. Requerem a concessão integral da justiça gratuita.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos embargantes, especialmente diante da alegada situação de força maior decorrente do incêndio.

III. Razões de Decidir

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. O acórdão recorrido enfrentou expressamente todos os argumentos relevantes trazidos pelos embargantes, inclusive quanto à gravidade do incêndio e suas repercussões financeiras, concluindo, de forma fundamentada, pela insuficiência da prova documental da alegada hipossuficiência econômica.

3. O parcelamento das custas foi concedido como medida mitigadora, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, visando assegurar o acesso à Justiça, mesmo sem o deferimento integral da gratuidade.

4. Não se verifica qualquer contradição entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, tampouco omissão ou obscuridade quanto à análise dos elementos fáticos e jurídicos apresentados.

5. O real objetivo dos embargantes é a rediscussão do mérito da decisão, finalidade estranha aos embargos de declaração, segundo consolidada jurisprudência do STJ.

6. A jurisprudência estabelece que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando enfrentar as questões relevantes à solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material expressamente previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A análise da condição de hipossuficiência econômica deve se basear em provas constantes dos autos, não sendo suficiente a simples alegação de evento de força maior desacompanhada de demonstração efetiva da incapacidade financeira.

3. A concessão de parcelamento das custas judiciais constitui medida apta a mitigar os efeitos financeiros sobre a parte, quando não comprovada a hipossuficiência absoluta para o deferimento da gratuidade da justiça.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 98, § 6o; 99, §§ 2o e 3o; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021; TJMT, EMBDECCV 10126185820178110041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Wesley de Souza Silva e pela pessoa jurídica W de Souza Silva ME, contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para facultar aos Embargantes o pagamento das custas processuais de forma parcelada, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, sustentam a ocorrência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de analisar a gravidade do evento de força maior (incêndio no Shopping Popular de Cuiabá) e sua repercussão na hipossuficiência financeira, bem como por ter permitido o parcelamento das custas, apesar de reconhecer a paralisação total das atividades econômicas dos Embargantes.

Aduzem, ainda, que a medida adotada foi insuficiente para garantir o acesso à justiça, postulando a concessão integral da gratuidade processual.

Desta feita, requerem o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

Contrarrazões apresentadas apenas pelo Banco Bradesco S.A., pela de rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Wesley de Souza Silva e a pessoa jurídica W de Souza Silva ME opõem Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para facultar aos Embargantes o pagamento das custas processuais de forma parcelada, nos termos do art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Importante destacar que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Da análise do acórdão recorrido, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...]Vê-se que, na hipótese, o Juízo Singular entendeu pela inexistência de indícios suficientes capazes de comprovar a alegação dos Agravantes de estarem impossibilitados de arcar com o pagamento das custas processuais e indeferiu o pedido.

Com efeito, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).

Extrai-se dos autos que os Agravantes ajuizaram a Ação Revisional, porque não tiveram êxito na renegociação extrajudicial de suas dívidas junto às Instituições Financeiras Agravadas, quando solicitaram a suspensão temporária das cobranças e a revisão das condições de pagamento com cada um dos credores, devido à situação emergencial decorrente do incêndio enfrentado.

Da análise dos documentos que acompanham este recurso, bem como daqueles constantes dos autos de origem, constata-se que os Agravantes sustentam suas pretensões, incluída a gratuidade da justiça, no incêndio ocorrido, no entanto, quedaram-se inertes em demonstrar, de forma efetiva, a impossibilidade de pagamento das despesas processais.

Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça (https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/gerar-guia), tendo os Agravantes dado à causa o valor de R$ 42.789,16 (quarenta e dois mil e setecentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), constata-se que as custas somam o total de R$ 918,34 (novecentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos).

[...]

Além disso, o valor do preparo recursal é de R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e trinta e seis centavos), [...]

Apesar de o art. 99, §§2o e 3o, do CPC, prever que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido, tenho que tal previsão não possui presunção absoluta, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Sabe-se que a matéria acerca da utilização de critérios objetivos para apreciação do pedido de justiça gratuita encontra-se afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.178, em que foi determinado, pelo Órgão Especial, o sobrestamento apenas dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais, em segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça, fundados em idêntica questão de direito.

O entendimento que prevalece na atual jurisprudência da Corte Superior está no sentido de que a alegação de pobreza possui presunção relativa de veracidade e, portanto, não se presume e deve estar devidamente comprovada nos autos.

[...]

Ademais, importante destacar, ainda, que os mais recentes julgados da Corte Superior estão no sentido de vedação da utilização de critérios objetivos para analisar o pedido de justiça gratuita, sendo necessário um exame de todo o contexto fático.

[...]

Consigna-se, ainda, que o pedido de assistência judiciária deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstre a insuficiência de recursos.

Apenas para registro, segue precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

[...]

Por fim, destaca-se que no caso de pessoa jurídica de direito privado, a concessão do benefício da justiça gratuita é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não possui condições econômico-financeiras para custear as despesas processuais, pois o entendimento jurisprudencial consolidado está no sentido de que não há presunção quanto à hipossuficiência da pessoa jurídica.

Apenas para registro, segue o Enunciado Sumular n. 481, do STJ, que consolidou o entendimento de que para ter direito ao deferimento da justiça gratuita, a pessoa Jurídica precisa demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais.

[...]

Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que,no caso, a hipossuficiência econômico-financeira dos Agravantes não está demonstrada, bem como que os Recorrentes não se enquadram no perfil daqueles que efetivamente necessitam das benesses da isenção integral das despesas processuais e, portanto, a manutenção da decisão recorrida é medida impositiva.

Por outro lado, constata-se a possibilidade de parcelamento do valor devido a título de custas judiciais e taxa judiciária e, portanto, tenho por bem conceder-lhes este benefício.

Forte nesses argumentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por W de Souza Silva – ME e Wesley de Souza Silva, tão-somente, para facultar-lhes o pagamento das custas de forma parcelada, em até 6 (seis) vezes, nos termos do artigo 98, § 6o, do CPC.

Outrossim, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que os Agravantes efetuem o pagamento do preparo recursal, sob pena de revogação do benefício de parcelamento.

É como voto.
”

(Id. 282610354).

Vê-se que, no caso em exame, não se vislumbra quaisquer dos vícios apontados pelo Embargante, pois o julgado enfrentou expressamente todos os fundamentos relevantes trazidos, analisando a situação fática dos Embargantes, inclusive reconhecendo a ocorrência do evento de força maior (incêndio), mas concluindo, de forma motivada, pela insuficiência da prova documental acerca da hipossuficiência alegada.

Ademais, o parcelamento das custas foi fixado justamente como medida de mitigação, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, com vistas a assegurar o acesso ao Judiciário, ainda que não se verificassem os requisitos legais para o deferimento integral da gratuidade da justiça.

Observa-se, apesar das razões
destes embargos de declaração, que não há qualquer contradição a ser sanada, pois há total coerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha à natureza dos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Ademais, sabe-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 22/03/2021. Publicação: 05/04/2021).

Por fim, é
cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos
por Wesley de Souza Silva e pela pessoa jurídica W de Souza Silva ME, e
mantenho inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025